Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. RESTITUIÇÃO DA ARMA E MUNIÇÕES APREENDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. ART. 4o, INCISO I, DA LEI 10.826/03. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inobstante a nota fiscal aquisição e do certificado de registro e propriedade da arma de fogo tenham sido acostados aos autos, é inconteste que o apelante portava uma arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que é expressamente definido como crime, nos termos do Estatuto do Desarmamento.
2. A homologação de acordo de não persecução penal assim como a sentença penal condenatória implicam na perda do artefato bélico, como consequência legal da apreensão e vinculação a conduta ilícita, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea “a”, do Código Penal e ao artigo 25 da Lei 10.826/2003.
3. Recurso desprovido.